Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701915-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS, ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 40532442, Allen de Almeida Martins Campos requer o levantamento da constrição de indisponibilidade de veículo determinada na decisão de ID no 37797565. Como ressaltou o ilustre magistrado singular na decisão de ID no 43523042, proferida em cumprimento à determinação exarada no despacho de ID no 41784316, os pedidos formulados pelo Parquet na petição inicial foram julgados improcedentes por meio da sentença de ID no 37797857, que revogou expressamente a tutela de urgência deferida a fim de tornar indisponíveis os bens dos réus. Cabe destacar que, nos termos do art. 1.012, § 1o, do CPC, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação quando revogar tutela de urgência. Ressalte-se, além disso, que não foi concedido efeito suspensivo à apelação, não tendo sequer sido formulado pedido a esse respeito, no que se relaciona à revogação da tutela de urgência. Dessa forma, a fim de não retardar a prestação jurisdicional em sede recursal, determino que se oficie ao ilustrado Juízo a quo a fim de que promova a liberação das constrições apostas por força da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos demandados. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator